Tribunal: TJES
Processo: 0002679-80.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002679-80.2017.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO BATISTA LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002679-80.2017.8.08.0065

APELANTES: EDUARDO BATISTA LIMA, WESLEY MORAIS BRAGANCA

Advogado do(a) APELANTE: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO

(
ART. 121,
§ 2º,
I E
IV, DO CÓDIGO PENAL
).

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA
PARCIAL.

RECURSO
S

PARCIALMENTE P
ROVIDO
S
.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Caso em que fica evidente que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que está baseado nas provas produzidas judicialmente.

3.
Dosimetria
. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação inidônea para a negativação da personalidade, à luz da Súmula nº 444/STJ e do Tema Repetitivo nº 1.077/STJ. Promovida a valoração de cada circunstância judicial negativa remanescente com base no critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstrata.

4
.
Recurso
s
a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002679-80.2017.8.08.0065

APELANTES: EDUARDO BATISTA LIMA, WESLEY MORAIS BRAGANCA

Advogado do(a) APELANTE: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
EDUARDO BATISTA LIMA e WESLEY MORAIS BRAGANÇA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré (
link
no Id. 6255521, Vol. 02, pp. 443-448), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º,
I e
IV, do Código Penal,
às penas respectivas de
21
(
vinte e um
)

anos
e
0
9

(
nove
) meses
de reclusão
e
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ambos no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de abril de 2017, por volta das 18h40min, no interior do “Bar Bem Viver”, localizado na Rua Uirapuru, Bairro Irmã Tereza Altoé, em Jaguaré, os denunciados chegaram em uma motocicleta, tendo Wesley descido e efetuado mais de 20 (vinte) disparos com duas armas de fogo contra a vítima Celso Laus, e o acusado Eduardo, em seguida, efetuou mais um disparo na cabeça da vítima, que foi a óbito.

Consta que a motivação seria torpe, inerente a disputa pelo controle de pontos de tráfico de drogas, pois a vítima estaria comercializando drogas em território não autorizado. Narra-se, ainda, que o crime fora praticado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, que estava desarmada e de costas, quando foi alvejada.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

A partir dessas balizas, a defesa argumenta, em suma, a ausência de provas de autoria, porém verifico que o veredicto do Conselho de Sentença encontra respaldo probatório.

Cita-se, por exemplo, o depoimento judicial de
Ronei de Melli Gisolfi
, que afirmou ter ouvido de “Carioca” (falecido) que os autores do homicídio seriam Eduardo (“Neguinho”) e Wesley (“Jhow”), confirmando suas declarações extrajudiciais (Vol. 01, pp. 69-70).

A testemunha presencial
Gabriel Arcangelo Polez
também afirmou, em juízo, que, embora os acusados estivessem de capacete, sendo impossível reconhecê-los diretamente, era possível distingui-los pela altura, sendo que a pessoa que estava com duas armas era mais alta que a segunda.

A testemunha
Milton Batista
, dono do bar, também relatou que não poderia reconhecer os atiradores, porém identificou que um mais alto entrou primeiro, com duas armas em punho, tendo ouvido, posteriormente, que o crime fora praticado por motivação de envolvimento com drogas.

O investigador de Polícia Civil
Manoel Nascimento
afirmou, em juízo, que, de fato, durante as investigações, a pessoa chamada “Carioca” havia reconhecido Eduardo como o executor de Celso Laus, bem como que Wesley era conhecido matador do Bairro. Afirmou, também, que as pessoas os reconheceram pela estatura, pois Wesley era bem alto e Eduardo mais baixo, sendo que a vítima já havia recebido ameaças para que cessasse suas atividades de traficância, mas não obedeceu.

Portanto, não é possível afirmar que a conclusão dos jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos, tampouco procede a alegação de que os autos carecem de provas judiciais em desfavor dos acusados, sendo certo que em crimes dessa natureza é bastante complexa a produção probatória direta, ainda mais quando se observa que as próprias testemunhas oculares se afirmaram impedidas de realizarem o reconhecimento direto dos executores, pois eles utilizavam capacetes, circunstância que não pode justificar a obstaculização da aplicação da lei penal, na medida em que provocada pelos próprios autores do crime, e não por uma deficiência instrutória.

Da mesma forma, nota-se que os elementos probatórios apontam a
motivação torpe
do crime, relacionada a disputas por pontos de tráfico de drogas, havendo notícias de que o ofendido e outras pessoas a ele ligadas estariam comercializando drogas sem autorização dos traficantes do Bairro SEAC, e, por isso, foram advertidas pelos traficantes do Bairro, porém não obedeceram às ordens, sendo, então, executados um a um, o que justifica o veredicto relacionado a essa qualificadora.

Tais provas também sustentam a qualificadora do recurso que
impossibilitou a defesa da vítima
, pois relatam que a vítima estava em um bar, de costas para os executores, sendo que o primeiro deles estava com duas armas em punho, e o segundo retornou para desferir mais um disparo, totalizando 28 (vinte e oito) perfurações de entrada de projéteis (Laudo de Exame Cadavérico – Vol. 01, pp. 73-77).

Dessa forma, fica evidente que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que está baseado nas provas produzidas judicialmente.

Passando à
dosimetria
, verifico que a pena-base do apelante
EDUARDO BATISTA LIMA
fora elevada de 12 (doze) para
21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em razão da
culpabilidade
(
“as circunstâncias como os fatos ocorreram indicam que o crime foi premeditado, visto que a vítima se encontrava em um bar, quando foi alvejada pelas costas com mais de 20 (vinte) disparos pelo acusado”
), da
personalidade
(
“respondeu por outra ação penal por crime doloso contra a vida – nº 0001847-47.2017.8.08.0065 – pendente do trânsito em julgado”
), e das
circunstâncias do crime
(
“recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
).

Em relação à
culpabilidade
, observo que a fundamentação utilizada para ambos é
concreta
e
não inerente
ao tipo penal, sendo que a premeditação e o planejamento que ultrapassam o inerente a qualquer delito são situações consideradas idôneas à elevação da pena-base, conforme orienta a jurisprudência:
“a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 788.492/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 23/03/2023). Ademais, destaca-se que os acusados
atingiram a vítima 28 (vinte e oito) vezes
, o que realmente invoca maior reprovação.

Da mesma forma, mantém-se a negativação das
circunstâncias do crime
, diante do reconhecimento da qualificadora da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, valendo ressaltar que a qualificadora do motivo torpe fora utilizada para qualificar o crime.

Quanto à
personalidade
, observo que foi utilizada uma
ação penal em curso
, o que não se admite, a teor da Súmula nº 444/STJ, valendo acrescentar que, conforme fixado no
Tema Repetitivo nº 1.077/STJ
,
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021).

Vale destacar que, embora atualmente a condenação na Ação Penal nº 0001847-47.2017.8.08.0065 já tenha transitado em julgado, ela diz respeito à tentativa de homicídio praticada em 15/8/2017 contra Antônio Vieira de Freitas (vulgo “Carioca”), o que
ocorreu após os fatos em questão
, motivo pelo qual sequer poderia ser considerada um antecedente penal.

Portanto, remanescendo
duas
das três circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, e, aplicando o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, reduzo a pena-base do apelante EDUARDO BATISTA LIMA para
16 (DEZESSEIS) ANOS E
06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, tornando-se DEFINITIVA, por inexistirem elementos a serem sopesados na 2ª e na 3ª fases da dosimetria.

Quanto ao apelante
WESLEY MORAIS BRAGANÇA,
mantenho desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, pelos motivos anteriormente expostos, e, por medida de isonomia, reduzo a pena-base para
16 (DEZESSEIS) ANOS E
06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, tornando-se DEFINITIVA, por inexistirem elementos a serem sopesados na 2ª e na 3ª fases da dosimetria.

Mantenho
o regime inicial
fechado
para ambos os apelantes, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Considero prequestionadas as matérias discutidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
,
a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena dos apelantes para 16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)